Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, CPC. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. CABIMENTO. TEMA 1.002, STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado não pode furtar-se ao dever de garantir o acesso, à população de baixa renda, aos tratamentos de saúde por ela necessitados, consoante previsão constante do artigo 196 da Constituição da República, segundo a qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (Tema 1.002, STF).
4. Negou-se provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação. Acórdão anteriormente prolatado parcialmente modificado, na forma do art. 1.040, II, CPC.